Tribunal: TJDFT
Processo: 0742804-64.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0742804-64.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SAO PAULO LTDA, SERVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SOCIEDADE SIMPLES APELADO: CLARICE DE OLIVEIRA ALVES PUCCI, L. P. F., UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL REPRESENTANTE LEGAL: CLARICE DE OLIVEIRA ALVES PUCCI D E S P A C H O Em observância ao parecer ministerial de ID 66669960, e, em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime(m)-se o(a) APELANTE: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SAO PAULO LTDA, SERVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SOCIEDADE SIMPLES, para se manifestar(em), no prazo de 5 (cinco) dias, sobre sobre a(s) preliminar(es) arguida(s) no bojo de contrarrazões. Manifestando-se a parte ou exaurido o prazo, restituam-se os autos ao MP. Intime(m)-se. Cumpra-se. Brasília, 28 de novembro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator